Tribunal: TJSP
Processo: 2233498-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE FORNEÇA OS EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À MOBILIDADE/LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – CABIMENTO – A PRESENTE QUESTÃO DEVE SER ANALISADA EM RELAÇÃO À PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - NESTE SENTIDO, NÃO VISLUMBRO QUALQUER INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE FORNEÇA OS EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À MOBILIDADE/LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – CABIMENTO – A PRESENTE QUESTÃO DEVE SER ANALISADA EM RELAÇÃO À PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - NESTE SENTIDO, NÃO VISLUMBRO QUALQUER INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA JUNTADA, SITUAÇÃO CONCRETA QUE, POR SI SÓ, DESNATURA A TUTELA PLEITEADA - ADEMAIS, HÁ DÚVIDA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER OS ITENS EM QUESTÃO, DE MODO QUE TAMPOUCO SE VISLUMBRA A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR - PORTANTO, AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC, ENTENDO SER DE RIGOR AGUARDAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PARA O MELHOR DESLINDE DO FEITO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira,
em que é agravante UNIMED LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, são agravados VITOR ANDRE PEREIRA CHAGAS e ELISÂNGELA
PEREIRA CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2233498-74.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Vitor Andre Pereira Chagas e Elisângela Pereira
Chagas
Limeira
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Mário Sérgio Menezes
Voto no 5137
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA,
DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE FORNEÇA OS
EQUIPAMENTOS
DE
AUXÍLIO
À
MOBILIDADE/LOCOMOÇÃO
DO
PACIENTE
–
INSURGÊNCIA
DA
OPERADORA DE SAÚDE RÉ –
CABIMENTO – A PRESENTE QUESTÃO DEVE SER
ANALISADA EM RELAÇÃO À PRESENÇA OU NÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS - NESTE SENTIDO, NÃO VISLUMBRO
QUALQUER INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NA PRESCRIÇÃO
MÉDICA JUNTADA, SITUAÇÃO CONCRETA QUE, POR SI
SÓ, DESNATURA A TUTELA PLEITEADA - ADEMAIS, HÁ
DÚVIDA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE
SAÚDE EM FORNECER OS ITENS EM QUESTÃO, DE MODO
QUE TAMPOUCO SE VISLUMBRA A PROBABILIDADE DO
DIREITO
DO
AUTOR
-
PORTANTO,
AUSENTE
OS
REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC, ENTENDO SER
DE
RIGOR
AGUARDAR
A
DEVIDA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA, PARA O MELHOR DESLINDE DO FEITO -
RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória proferida a fls. 65/66 nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais (processo no
1008839-12.2020.8.26.0320), proposta por VITOR ANDRÉ PEREIRA
CHAGAS em face de UNIMED LIMEIRA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, que deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando que a requerida “proceda a disponibilização, a favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requerente, do imediato fornecimento de (I) AFO rígido com SMO
flexível interno com salto equalizador, (II)estabilizador modelo Arch
Mobile tamanho juvenil regulável movimento corporal, (III) cadeira de
banho adaptada (Rifton modelo HTS) e (IV) cadeira de rodas infantil
WXMX Le Parkour Kids, indispensáveis ao tratamento do requerente, no
prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de pagamento de multa
diária no valor de R$ 1000,00”.
Insurge-se a operadora de saúde ré, inconformada com a r.
decisão, pleiteando a sua reforma.
Em síntese, aduz pela ausência de verossimilhança das
alegações da parte autora, uma vez que inexiste prova inequívoca do
direito suscitado. Neste sentido, alega que o plano contratado pelo
beneficiário não oferece cobertura ao procedimento e equipamentos
pleiteados, em observância ao rol da ANS.
Com efeito, suscita o art. 10 da Lei 9.656/98, que permite
exclusão de cobertura de próteses e órteses não ligados à ato cirúrgico,
como é o caso dos autos.
Não obstante, também alega que não há perigo de dano ao
autor, vez que não há nos autos qualquer documento que comprove a
urgência do fornecimento das órteses, sendo que tais equipamentos não
estão ligados à ato cirúrgico.
Outrossim, afirma que a indicação de fornecedor, conforme
prescrito, é prática vedada pelo Conselho Federal de Medicina, razão
pela qual não há que se falar em fornecimento das marcas indicadas
pelo médico assistente do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, argumenta pela necessidade de dilação do prazo para
cumprimento da tutela antecipada, uma vez que a fabricação e entrega
dos equipamentos indicados variam de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias
úteis, por se tratar de produtos personalizados sob medida.
Ainda, pleiteia a fixação de um limite do valor total das
astreintes, no caso de eventual descumprimento da ordem judicial, a
fim de evitar enriquecimento sem causa da parte que a aufere.
Deste modo, ante a presença dos requisitos legais, requer que
o presente recurso seja recebido com a concessão do efeito suspensivo,
a fim de suspender a decisão agravada e que, ao final, seja dado
provimento, revogando-se a liminar concedida.
Efeito suspensivo concedido a fls. 175/178.
Recurso respondido a fls. 183/191.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O presente recurso comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o requerente ajuizou a demanda
principal, alegando que é menor impúbere, portador de inúmeros
problemas de saúde, razão pela qual o seu médico prescreveu a
necessidade de órteses para dar continuidade ao tratamento e ao
sucesso da cirurgia já realizada, que foram negados pela operadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
saúde ré, sob a alegação de exclusão contratual e do rol da ANS.
Neste sentido, o juízo a quo deferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo autor, determinando que a operadora de saúde ré
providenciasse o fornecimento imediato dos itens prescritos pelo
profissional médico assistente.
Inconformado com a r. decisão, recorreu a seguradora.
Malgrado o respeitado entendimento adotado pelo magistrado a
quo, dou razão às presentes razões recursais.
De plano, nesta fase de cognição sumária, não é o caso de
aprofundar-se no exame das alegações das partes e das provas por elas
carreadas aos autos, sob pena de pré-julgamento da causa.
Deste modo, a presente questão deve ser analisada tão somente
em relação à presença ou não dos requisitos necessários para a
concessão da tutela antecipada, nos limites do art. 300 do Código de
Processo Civil, quais sejam, o perigo de dano e a probabilidade do direito.
Logo, não se está apenas a discutir a real necessidade dos
equipamentos pleiteados ou a obrigatoriedade de custeio pela operadora
de saúde, mas sim, o preenchimento dos requisitos legais em questão.
Neste sentido, ainda que não se desconsidere que o autor, ora
agravado, necessite dos equipamentos em questão, não há qualquer
indicação de urgência na prescrição médica juntada.
Com efeito, não há advertência acerca de suposta necessidade
imediata, que poderia colocar em risco a saúde do paciente, situação
concreta que, por si só, desnatura o instituto da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais, todos os equipamentos pleiteados pelo autor se
configuram como itens para auxiliar a sua mobilidade. Todavia, conforme
ressaltado pelo I. Parecer Ministerial de primeiro grau, tais objetos, a
priori, não guardam relação com o tratamento médico da paralisia
cerebral do paciente, referentes aos atos cirúrgicos realizados pelo plano
de saúde.
Neste sentido, há legislação federal que exclui a obrigatoriedade
de fornecimento de órteses não relacionadas à atos cirúrgicos ao
consumidor contratante de plano de saúde (Art. 10 da Lei no 9.656/98).
Deste modo, havendo controvérsia acerca da obrigatoriedade do
plano de saúde em fornecer as órteses e cadeiras de rodas em questão,
tampouco se vislumbra a probabilidade do direito do autor. Ainda que não
se ignore o disposto nas Súmulas desta E. Corte de Justiça e, tampouco,
a mazela do segurado, é preciso agir com cautela em demandas deste
jaez, razão pela qual entendo ser imperiosa a devida instrução probatória,
a fim de dirimir a presente controvérsia para o melhor deslinde do feito.
Por fim, é de rigor ressaltar que não se está negando o pedido
do autor, mas sim, determinando que seja apurada se a obrigatoriedade
de que os materiais prescritos por profissional médico sejam custeados
pela operadora de saúde.
Portanto, ausente indicação de emergência no fornecimento dos
itens, bem como, a verossimilhança dos fatos alegados, entendo ser de
rigor que a parte autora aguarde a formação do contraditório e a devida
instrução probatória.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233498-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica